Tribunal: TJSP
Processo: 1017075-23.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO - ação revisional de contrato - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - NÃO APRECIAÇÃO FUNDAMENTADA DE TODOS PEDIDOS - DECISÃO CITRA PETITA - NULIDADE - CAUSA MADURA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - JULGAMENTO DOS PEDIDOS INICIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA MÉDIA, NÃO JUSTIFICANDO INTERVENÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - POSSIBILIDADE

Ementa:
APELAÇÃO - ação revisional de contrato - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - NÃO APRECIAÇÃO FUNDAMENTADA DE TODOS PEDIDOS - DECISÃO CITRA PETITA - NULIDADE - CAUSA MADURA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - JULGAMENTO DOS PEDIDOS INICIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA MÉDIA, NÃO JUSTIFICANDO INTERVENÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - POSSIBILIDADE - SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ - LEGALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - JUNTADA DE TERMO COM A DESCRIÇÃO DO ESTADO DO VEÍCULO - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA - INCIDÊNCIA REGULAR - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - FALTA DO CRV, DUT, OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE COMPROVE O REGISTRO DO GRAVAME NO SNG, CETIP OU DETRAN - AUSÊNCIA DA EFETIVA CONTRAPRESTAÇÃO - COBRANÇA ABUSIVA NO CASO CONCRETO - TESE FIRMADA PELO STJ - sentença anulada - rejulgamento da causa - ação parcialmente procedente - sucumbência mínima da casa bancária - recurso parcialmente provido.